Tribunal: TJDFT
Processo: 0002354-76.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0002354-76.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA APELADO: PROCOPIO CONSTRUCOES EIRELI - ME, GABRIELA ALVES PROCOPIO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 28095409) interposta por CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra a r. decisão interlocutória que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica.(ID 28095406) Em sede de contrarrazões (ID 28095413), PROCOPIO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME e GABRIELA ALVES PROCOPIO suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso. Intimada para se manifestar (ID 28189775 - Pág. 1), a apelante diz: "A decisão recorrida foi TERMINATIVA COM FORÇA DE SENTENÇA, ou seja, doutrinária e jurisprudencialmente é pacificado o entendimento de que o recurso cabível é a APELAÇÃO. Tanto é que a parte recorrida pede condenação em honorários recursais, ou seja, se o caso fosse de agravo estes seriam incabíveis" (ID 28844512 - Pág. 1). No caso, a Apelante interpôs recurso de apelação, quando, na realidade, a espécie de recurso adequada ao presente caso seria agravo de instrumento. Senão, vejamos. A "decisão apelada" resolveu incidente de desconsideração da personalidade jurídica encartado nos autos da execução. Ao final da decisão, o ilustre Juízo a quo determinou a intimação do exequente para indicar bens passíveis de penhora no prazo 15 (quinze) dias ou requerer o que entender de direito. Assim, a decisão, por não resultar na extinção do feito executivo principal, possui natureza interlocutória, o que desafia a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC e não de apelação. Ressalte-se que de acordo com o art. 1009, parágrafo único, do CPC, “da sentença cabe apelação”. Já o art. 203, §1o, do mesmo estatuto processual prevê que a sentença é o ato pelo qual o juiz extingue a execução, enquanto que, de acordo com o §2o do citado art. 203, “decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1o”. Dessa forma, considerando que o ato judicial hostilizado não resultou na extinção do feito executivo, não se qualifica como sentença, a teor do que se extrai da parte final do art. 203, §1o, do CPC. Assim, a interposição de apelação cível quando o recurso cabível era o agravo de instrumento configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do chamado princípio da fungibilidade. Nesse sentido, cito julgados da e. 6a Turma Cível: "1. O recurso de apelação não deve ser conhecido, pois foi interposto contra decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença. 2. Não sendo observados os pressupostos processuais claros que regulam a interposição do recurso, caracteriza-se o erro grosseiro. 3. A apelação é inadequada, pois tal recurso deve ser interposto em face de sentença, havendo previsão expressa no art. 1015 do CPC que, em caso de decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença, cabe o recurso de agravo de instrumento, como no caso dos autos" (Acórdão 1320938, 07300592820188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO" (Acórdão 1241568, 00040820320178070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 17/4/2020). Isto posto, nos termos do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator